Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. AUSENTES. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A intimação das partes para especificação de provas, embora seja uma praxe jurídica, não é obrigatória na nova sistemática do Código de Processo Civil, porquanto é dever dos litigantes indicarem, especificadamente, as provas que pretendem produzir na Inicial (art. 319,VI) e na Contestação (art. 336).
2. Diante da ausência de demonstração de documentos capazes de atestar a negativa por parte do plano de saúde, somada à autorização para a realização do procedimento em momento anterior ao deferimento da tutela antecipada, não há demonstração de negativa ilícita por parte do plano de saúde.
3. Ausente prova da negativa indevida de autorização para realização de tratamento médico pelo plano de saúde ou ainda havendo médico habilitado para realização do tratamento na rede credenciada na localidade, descabida a indenização por eventuais valores despendidos, ainda mais quando estes não foram demonstrados nos autos.
4. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Nesse caso, os honorários devem ser fixados base na equidade.
5. Sendo presumida a incapacidade econômica dos menores de idade, o deferimento da benesse de justiça gratuita é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.